Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes previstos no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar humanitária, em razão de grave quadro clínico, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária em razão do estado de saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e na participação do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves, inclusive com uso de arma de fogo e participação de adolescentes.
4. Os indícios de envolvimento do paciente como integrante de organização criminosa evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, legitimando a custódia cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
5. A necessidade de desarticulação da organização criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva como medida adequada e proporcional.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.
7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
9. Não há comprovação de que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional, tampouco foram apresentados relatórios médicos atuais que evidenciem a imprescindibilidade da medida.
10. O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo inadequada a via para dilação probatória quanto às condições de saúde alegadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na participação em organização criminosa, como forma de garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
3. A prisão domiciliar humanitária exige comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, mediante prova pré-constituída.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei no 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1147203, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 31/01/2019.